Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-65.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITCMD. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos contra o Estado de São Paulo, visando à extinção do crédito tributário relativo ao ITCMD, alegando inexistência de doação e questionando a base de cálculo do imposto e a multa aplicada. R. Sentença pela qual os embargos foram julgados parcialmente

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ITCMD. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos contra o Estado de São Paulo, visando à extinção do crédito tributário relativo ao ITCMD, alegando inexistência de doação e questionando a base de cálculo do imposto e a multa aplicada. R. Sentença pela qual os embargos foram julgados parcialmente procedentes, reduzindo-se o valor do imposto e determinando o recálculo do débito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) a base de cálculo do ITCMD sobre quotas sociais e (ii) a alegação de natureza confiscatória da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor patrimonial contábil das quotas sociais, conforme jurisprudência dominante, não se aplicando o valor nominal das quotas.

4. A multa aplicada, correspondente a uma vez o valor do imposto não recolhido, não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITCMD sobre quotas sociais é o valor patrimonial contábil. 2. Multa de 100% do valor do imposto não é confiscatória.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.
Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 9o, 11 e 14.
CTN, art. 38.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1004013-16.2018.8.26.0577, Rel. Vera Angrisani, j. 14/05/2019.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 0011459-76.2021.8.26.0482, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 22/06/2022.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1005398-46.2025.8.26.0482, Rel. Bandeira Lins, j. 30/01/2026.
STF, ARE 836828 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/12/2014.